Tribunal: TJPA
Processo: 0009388-59.2017.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009388-59.2017.8.14.0035

APELANTE: RAIMUNDO FARIAS RODRIGUES, EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, RAIMUNDO FARIAS RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:____

PROCESSO Nº
0009388-59.2017.8.14.0035

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ÓBIDOS/PA (VARA ÚNICA)

EMBARGANTE/EMBARGADA:
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO: PEDRO BENTES PINHEIRO NETO

ADVOGADA:CARLA JULIANA MENDONÇA DE ARAÚJO

ADVOGADO: PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO

EMBARGANTE/EMBARGADO: RAIMUNDO FARIAS RODRIGUES

ADVOGADO: CAMILO CASSIANO RANGEL CANTO

ADVOGADO: MARCO LUIZ DE ANDRADE CARDOSO

ADVOGADO: ANTONIO EDSON DE OLIVEIRA MARINHO JUNIOR

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ACIDENTE ENVOLVENDO REDE ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. EMBARGOS DA EMPRESA CONCESSIONÁRIA. OMISSÃO INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. EMBARGOS REJEITADOS. EMBARGOS DA PARTE AUTORA. CONTRADIÇÃO QUANTO AO TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 54 DO STJ. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos, de um lado, por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. e, de outro, por Raimundo Farias Rodrigues, contra acórdão que manteve sentença de procedência parcial em ação indenizatória decorrente de acidente com rede elétrica que ocasionou a amputação da perna do autor. A decisão colegiada reconheceu a responsabilidade objetiva da concessionária, com culpa concorrente da vítima, fixando indenização por danos morais e estéticos em R$ 75.000,00, e afastando lucros cessantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da conduta imprudente do autor, regularidade da rede elétrica e dispositivos legais invocados pela concessionária;
(ii) verificar se há contradição quanto ao termo inicial da incidência dos juros moratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado analisou expressamente a conduta do autor, reconhecendo a culpa concorrente por transportar retroescavadeira acima da altura sem comunicação à concessionária.

4.

A decisão também enfrentou a questão da regularidade da rede elétrica, concluindo que a empresa não comprovou conformidade com a norma técnica da ABNT (NBR 15688/2012), o que justificou a manutenção da responsabilidade.

5.

Não há omissão quanto aos dispositivos legais invocados pela concessionária, pois a decisão fundamentou-se em elementos suficientes para solução da controvérsia, sendo prescindível a menção expressa a todos os artigos para fins de prequestionamento.

6.

Quanto aos embargos do autor, constatou-se contradição no acórdão: embora reconhecida a responsabilidade extracontratual da concessionária, fixaram-se os juros moratórios a partir da citação, em desconformidade com a Súmula 54 do STJ.

7.

Em hipóteses de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem desde a data do evento danoso, devendo o acórdão ser ajustado para sanar a contradição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração da Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. rejeitados.

9.

Embargos de declaração de Raimundo Farias Rodrigues parcialmente acolhidos para fixar o termo inicial dos juros moratórios na data do evento danoso (23/01/2017).

Tese de julgamento
:

1.

A análise expressa da conduta da vítima, da regularidade da rede elétrica e da fundamentação jurídica afasta alegação de omissão, sendo desnecessária a menção nominal a todos os dispositivos legais invocados pelas partes.

2.

O reconhecimento da responsabilidade extracontratual da concessionária impõe a fixação dos juros moratórios desde a data do evento danoso, em conformidade com a Súmula 54 do STJ.

3.

Embargos de declaração não constituem meio idôneo para rediscutir o mérito do julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186 e 927; CDC, art. 14, § 3º; CPC/2015, arts. 489, § 1º, IV e VI, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 54 (“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”).

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração

opostos, o primeiro pela EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. e o segundo por

RAIMUNDO FARIAS RODRIGUES contra acordão proferido pela 2ª Turma de Direito Privado que negou PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA PELA EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. e ao RECURSO ADESIVO PROTOCOLIZADO POR RAIMUNDO FARIAS RODRIGUES
, ratificando a sentença de primeiro grau.

Alega a embargante Equatorial Pará que há no julgado omissão relevante, pois não houve enfrentamento específico de argumentos centrais da apelação, como a conduta imprudente do autor ao transportar retroescavadeira em altura superior ao permitido, sem prévia comunicação à concessionária e em via vicinal, além da inexistência de defeito na rede elétrica, que estaria em conformidade com normas técnicas e devidamente mantida.

Sustenta que a decisão limitou-se a rejeitar genericamente a tese da culpa exclusiva, sem demonstrar fundamentos probatórios que justificassem a concorrência de responsabilidades, violando o dever constitucional e processual de fundamentação (CF, art. 93, IX; CPC, art. 489, §1º, IV e VI).

Requer, ainda, o prequestionamento expresso de dispositivos legais (arts. 186 e 927, parágrafo único, do CC; art. 14, §3º, do CDC; art. 489, §1º, do CPC; e normas da ANEEL), para viabilizar eventual recurso especial, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Ao final, pede a integração do julgado para suprir as omissões apontadas, afastando qualquer caráter protelatório dos embargos, que se fundamentam exclusivamente na necessidade de regularização formal e garantia da ampla defesa.

O Autor, Raimundo Farias Rodrigues, apresentou contrarrazões aos Embargos de Declaração opostos pela Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A., defendendo sua rejeição. Sustenta que o recurso tem nítido caráter protelatório, pois busca rediscutir matéria já apreciada no mérito e devidamente analisada no acórdão, especialmente quanto à responsabilidade objetiva da concessionária.

Argumenta que a empresa não comprovou que a rede elétrica atendia às normas técnicas da ABNT (NBR 15688/2012), relativas à altura mínima de seis metros em vias rurais, e que a alegada omissão quanto às resoluções da ANEEL não procede, pois o Tribunal enfrentou expressamente a questão.

Ressalta que os embargos não apontam omissão, contradição ou obscuridade legítimas, mas apenas tentam retardar o cumprimento da condenação.

Diante disso, requer a rejeição dos embargos e a aplicação de multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC, em razão do caráter manifestamente protelatório do recurso.

Por sua vez, o embargante, Raimundo Farias Rodrigues, opôs Embargos de Declaração contra decisão que, ao condenar a Equatorial Concessionária de Energia ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 75.000,00, fixou como termo inicial dos juros de mora a data da citação.

Alega contradição no julgado, pois, tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, o marco inicial para a incidência dos juros deve ser a data do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

Sustenta que, por se tratar de matéria de ordem pública, a correção pode ser feita de ofício pelo Tribunal, ainda que não tenha sido expressamente requerida em recurso anterior.

Requer, portanto, o provimento dos embargos, para que seja ajustado o termo inicial dos juros moratórios à data do evento danoso, em conformidade com a jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Em juízo de admissibilidade, reconheço a presença dos requisitos extrínsecos e intrínsecos, imprescindíveis à oposição dos embargos.

O ponto central da questão é verificar se houve vício no
acórdão
apto a ensejar o acolhimento ou não dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

O caso discutido refere-se a ação indenizatória por danos morais e materiais decorrentes de acidente com rede elétrica, que resultou na amputação da perna do autor. A controvérsia gira em torno da responsabilidade da concessionária, eventual culpa concorrente da vítima e fixação da indenização.

O ato embargado foi no sentido de reconhecer a responsabilidade objetiva da concessionária, com culpa concorrente da vítima, mantendo a indenização por danos morais e estéticos no valor de R$ 75.000,00 e afastando o pedido de lucros cessantes por ausência de prova.

Análise dos embargos da Equatorial Pará:

Confrontando os argumentos apresentados com a fundamentação do acórdão,
não se verifica qualquer vício
.

De fato, conforme se observa:

A conduta do autor foi expressamente analisada, com reconhecimento da culpa concorrente, inclusive com citação direta da imprudência no transporte de retroescavadeira elevada, sem planejamento prévio com a concessionária.

A decisão também analisou a questão da regularidade da rede elétrica, afirmando que a empresa
não comprovou conformidade com a norma técnica da ABNT (NBR 15688/2012)
, o que foi decisivo para a manutenção da responsabilidade.

A invocação de fundamentação genérica não configura omissão quando o acórdão explicita, ainda que de forma concisa, os fundamentos jurídicos e fáticos essenciais ao deslinde da controvérsia.

Não há nulidade por ausência de enfrentamento expresso de todos os dispositivos legais invocados, pois a matéria foi suficientemente analisada e decidida, sendo prescindível a menção individualizada a cada norma para efeitos de prequestionamento.

Análise dos embargos de Raimundo Farias Rodrigues:

Diversamente, quanto ao termo inicial dos juros moratórios, há efetivamente
contradição
a ser sanada.

De acordo com o próprio acórdão, a responsabilidade reconhecida é
extracontratual
e a jurisprudência pacífica do STJ (Súmula 54) estabelece que, nesses casos, os juros de mora devem incidir
a partir do evento danoso
.

Entretanto, o acórdão manteve o termo inicial dos juros na data da
citação
, o que configura
contradição entre a fundamentação e o dispositivo
.

Trata-se de matéria de ordem pública, que pode ser reconhecida de ofício, não exigindo provocação específica no recurso adesivo.

Por fim, não vislumbro na oposição de embargos pela concessionária de energia elétrica, flagrante intento protelatório, não havendo que se falar em aplicação de multa.

Ante o exposto
, voto no seguinte sentido:

I – REJEITAR os embargos de declaração opostos por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, por ausência de omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC.

II – ACOLHER PARCIALMENTE os embargos de declaração opostos por RAIMUNDO FARIAS RODRIGUES
, apenas para
sanar contradição quanto ao termo inicial dos juros moratórios
, que deverá ser fixado na
data do evento danoso (23/01/2017)
, em conformidade com a Súmula 54 do STJ.

III – MANTER os demais termos do acórdão embargado.

É como voto.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 09/09/2025